Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-82.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000737-82.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS (OAB:BA11866-A), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) APELADO: JOSE VANILDO DE JESUS SANTANA e outros Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS (OAB:BA11866-A), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA COM PENDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL. CONCESSIONÁRIA QUE JÁ EFETUOU LIGAÇÕES EM OUTRAS UNIDADES NA MESMA LOCALIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA OMISSIVA E DISCRIMINATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a concessionária de energia elétrica realizasse a ligação da unidade consumidora do autor, situada em área pendente de regularização urbanística e ambiental, mas indeferindo a compensação por danos morais. A concessionária apelou pela improcedência total, argumentando impossibilidade legal e técnica de fornecer o serviço em imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP) e loteamento irregular, além da ausência de requerimento administrativo individual. O autor apelou apenas quanto à negativa de indenização, alegando que a omissão prolongada da concessionária violou sua dignidade e gerou danos morais presumidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a ordem judicial que impõe à concessionária a obrigação de realizar a ligação de energia elétrica em imóvel situado em localidade pendente de regularização fundiária e ambiental, à luz do direito à moradia digna e do acesso a serviço essencial; (ii) estabelecer se a privação prolongada do serviço, ainda que sem requerimento administrativo individualizado, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao autor é desproporcional e violadora do princípio da isonomia, especialmente quando a própria empresa já iniciou a eletrificação de outras unidades consumidoras na mesma localidade, incorrendo em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, integra o conteúdo mínimo do direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, sendo inadmissível sua negativa com base em exigências urbanísticas ou ambientais cuja solução compete ao Poder Público, e não pode penalizar individualmente o consumidor hipossuficiente. A simples ausência de requerimento administrativo individualizado, por si só, não afasta o dever de indenizar, quando demonstrada omissão prolongada e injustificada da concessionária, em área já parcialmente atendida, revelando falha na prestação do serviço e conduta ilícita. A longa privação de serviço essencial como a energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável, sobretudo diante da inércia da concessionária mesmo após reiteradas tentativas administrativas da comunidade e do ajuizamento da ação. Não se verifica prática de advocacia predatória pelo ajuizamento de ações semelhantes pela mesma patrona, pois os pedidos possuem causa de pedir comum, relacionada à atuação da concessionária em toda a comunidade afetada, e há regularidade na representação processual. IV. DISPOSITIVO Recurso da concessionária desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 225. CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, II, VI e VIII; 14; 22. CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 932, III. Lei nº 7.783/89, art. 10, I. Lei nº 12.651/2012. Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8028329-36.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000253-11.2022.8.05.0018, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 31.07.2024; TJ-BA, APL nº 8001158-21.2019.8.05.0018, Rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 10.06.2020; TJ-BA, APL nº 8000760-77.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.12.2020; TJ-BA, APL nº 8000542-12.2020.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000687-20.2023.8.05.0194, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000737-82.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e JOSE VANILDO DE JESUS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora